Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704110-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RELOPECAS COMERCIO DE PECAS PARA RELOGIOS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0700581-79.2022.8.07.0018, deferiu o pedido liminar para suspender a cobrança do DIFAL-ICMS durante o exercício de 2022, até julgamento do mandamus. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimado, o agravante manifestou-se pela perda do objeto do presente recurso conforme ID 32933293. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2022 09:56:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador